Tribunal: TJES
Processo: 5003067-02.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003067-02.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO DE SOUSA ROCHA
RECORRIDO: CARLA LUIZA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003067-02.2022.8.08.0006
ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: DIEGO DE SOUSA ROCHA
RECORRIDO
: CARLA LUIZA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO EM OFICINA. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOCATÁRIO QUE CEDEU ESPAÇO LOCADO PARA TERCEIRO IRREGULARMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 17.057,00 a título de danos materiais. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, em que pese sustente o Recorrente que apenas era o locatário do local em que funcionava a oficina, para além de confirmar ter autorizado a exploração do imóvel por terceiro, tal permissão se deu irregularmente, ante a expressa vedação contratual no sentido de permitir a sublocação do imóvel objeto da avença.

(3). Nesse sentido, comungo do entendimento exarado na r. sentença de que tais circunstâncias não permitem afastar a responsabilidade do Recorrente, uma vez que restou devidamente comprovado que o Recorrente se encontrava na posição de proprietário da empresa, bem como locatário do imóvel.

(4). Por isso, entendo que não merece reparos a sentença vergastada, inclusive no que se refere ao montante indenizatório arbitrado, o qual fora fixado em estrita observância ao prejuízo apurado
in casu
.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)